Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704498-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DESIREE ABGAIL DA COSTA PINTOR AGRAVADO: LIGHT DESIGN DE BRASILIA ILUMINACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Desiree Abgail da Costa Pintor contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por Light Design de Brasília Iluminação Ltda. em face da agravante e outros, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo, assim, a penhora no valor de R$ 3.007,20 (três mil e sete reais e vinte centavos) em conta de sua titularidade (ID 75066530). Em suas razões, a agravante alega nulidade absoluta da fiança prestada, decorrente da ausência de outorga marital. Alega que casou-se com Diogo Di Rago Muxfeldt Paim Cunha em 26 de maio de 2007 e que o contrato de locação que originou a execução foi firmado em 01 de agosto de 2007. Afirma que seu então cônjuge não anuiu com a fiança e que, portanto, ela seria nula em todos os seus efeitos. Defende, ainda, a ausência de má-fé, pois sequer sabia da necessidade de outorga e que a exequente/agravada não buscou seus dados para redigir o contrato. Assim, defende sua ilegitimidade passiva, pela nulidade da fiança. Sustenta, ainda, nulidade da decisão, ao argumento de que não houve intimação válida quanto aos despachos de ID 66484381 e 71112348, pois não constou o nome do causídico, Dr. Wellington de Queiroz, OAB/DF 10.860, na intimação, apesar de expresso requerimento nesse sentido. Por fim, aduz a impenhorabilidade das verbas, pois a conta é utilizada para depósitos referentes a pagamento de pensão alimentícia de seu filho. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja expedido alvará em favor da agravante da quantia penhorada ou para que o feito seja suspenso até o julgamento de mérito do presente agravo. No mérito, seu provimento, nos termos expostos (ID 23255476). Preparo regular (ID 23255480). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pela agravada Light Design d Brasília Iluminação Ltda. em face da agravante e outros. Foi deferida penhora eletrônica em contas de titularidade dos executados, no valor de R$ 802.083,72 (oitocentos e dois mil, oitenta e três reais e setenta e dois centavos). Foi cumprida parcialmente a ordem de bloqueio eletrônico, sendo bloqueada em conta de titularidade da agravante a importância aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais). A ora agravante, então, apresentou impugnação à penhora alegando, em síntese, a nulidade da fiança por ausência de outorga marital e a impenhorabilidade das verbas, que seriam de titularidade de seu filho menor, recebidas a título de pensão alimentícia. Em seguida, o juízo intimou a executada a juntar cópia de sentença que tenha fixado valor de pensão alimentícia, assim como a comprovação de que a conta destina-se a recebimento da pensão (ID 66484381 dos autos de origem). O chamado foi reiterado em despacho ao ID 71112348, ambos não atendidos pela executada. Então, foi proferida decisão que rejeitou a impugnação sob o seguinte fundamento: A diligência de bloqueio de ativos via convênio Sisbajud apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio, não havendo retorno ao operador quanto a informações de conta, saldo anterior, movimentações, etc, em obediência ao preceito constitucional que protege a intimidade do próprio devedor, de modo que é ônus da executada comprovar a impenhorabilidade das verbas constritas. Atento ao dever de cooperação, fora facultado à devedora que juntasse aos autos cópia de sentença judicial ou outro documento que comprovasse o alegado. No entanto, não juntou qualquer comprovante neste sentido, não sendo possível aferir se havia outros valores na conta no momento do depósito dos proventos, qual o valor líquido do benefício, entre outras informações necessárias à análise da alegada impenhorabilidade. Ademais, quanto à alegação de ausência de outorga marital no momento da celebração do contrato, veja-se que a própria executada deu causa à situação descrita ao omitir sua condição de casada, não podendo, apenas neste átimo processual, valer-se de seu comportamento contraditório para eximir-se da obrigação - venire contra factum proprium. Assim, ausente comprovação fática das alegações da devedora, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora. Da decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo juízo. Sobre a nulidade dos despachos, por ausência de intimação em nome do causídico indicado, mister consignar que a Lei n. 11.419/2006, dispondo sobre a informatização do processo judicial, assim estabelece: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (grifo nosso) Aliás, o Código de Processo Civil disciplina expressamente a matéria, definindo categoricamente que, como regra, as intimações deverão ser realizadas pelo meio eletrônico. Veja-se: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. E, neste tocante, essa egrégia Corte de Justiça, editou a Portaria GC 160/2017 (alterada pela Portaria GC 140/2018), segundo a qual: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifo nosso) Destarte, percebe-se que os atos intimatórios somente deverão ser operados por publicação em órgão oficial, tal como o DJe, quando não realizados por meio eletrônico, situação esta que poderia gerar a nulidade caso não atendido o pedido para comunicações em nome de um determinado causídico. Tratando-se, pois, de intimação eletrônica, especialmente daquelas partes efetivamente cadastradas nos sistemas de processo em autos eletrônicos (artigo 2o da Portaria GC 140/2018), considera-se dispensável a disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico. No caso, verifica-se que o próprio sistema registrou a ciência e a fluência do prazo in albis, conforme ID 57527459 e 59714860, da movimentação processual nos autos originários. Assim, não há que se falar em nulidade das intimações. Sobre a ausência de outorga, cumpre destacar que a agravante, enquanto fiadora, não pode alega-la em seu próprio benefício, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Nesse sentido, a nulidade somente poderia ser arguida pelo cônjuge prejudicado, ou pelos herdeiros, a teor do artigo 1.650 do Código Civil[1]. Sobre o ponto, veja-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA PELA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. PARTE NÃO LEGÍTIMA. 1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verifica-se a falta interesse recursal quando a sentença hostilizada já atende a pretensão do apelante. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 4. O termo de confissão de dívida assinado por duas testemunhas e acompanhado do demonstrativo de cálculos é título executivo com obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 e do inciso III, do artigo 784, do CPC. 5. O avalista não tem legitimidade para arguir a nulidade de aval pela falta de outorga uxória, que somente pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu, nos termos do artigo 1.650, do CC. 6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 1305920, 07290578620198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. OBJETO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO LOCATIVO POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. TERMO ADITIVO. DESNECESSIDADE. AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA. GARANTIA FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE. TERMO. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO DERIVADA DA LEI ESPECIAL QUE REGULA AS LOCAÇÕES. PERDURAÇÃO DA GARANTIA. ALUGUERES. REAJUSTE. ÍNDICE LEGAL. OBSERVÂNCIA. AGRAVAMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO. PREVISÃO CONTRATUAL TEXTUAL. FIANÇA PRESERVADA. FIADOR DE BAIXA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. ERRO SUBSTANCIAL. PROVA INEXISTENTE. OUTORGA UXÓRIA. GARANTIA PRESTADA À REVELIA DO CÔNJUGE. PRETENSÃO AVIADA PELO FIADOR. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPARA DA AVENÇA (CC, ART. 1.650). ESTADO CIVIL OMITIDO. BENEFÍCIO COM A PRÓPRIA TORPEZA. PEDIDO ANULATÓRIO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO TECNICAMENTE ADEQUADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSIÇÃO CONTRATUAL DE FIADOR. LEGITIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV). 2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 3. A permanência do locatário no imóvel locado após a expiração do prazo avençado determina a prorrogação, agora por prazo indeterminado, da locação, ensejando também, se avençado, a postergação da vigência da fiança até a desocupação ante o fato de que a prorrogação da avença não implica em aditamento ao ajuste primitivamente celebrado, nem agravamento das obrigações originariamente garantidas, mas em simples extensão da garantia no molde do pactuado e do expressamente determinado pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91, art. 39). 4. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não viesse a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva, não implicando, contudo, a postergação da sua vigência no molde do contratado e do legalmente autorizado em se lhe conferir interpretação ampliativa, mas simples emolduração ao seu exato e perfeito alcance. 5. O Superior Tribunal de Justiça, de modo a conformar o real alcance do enunciado estampado na súmula 214, tem decidido, após a edição desse verbete, que, em sendo a avença locatícia provida de cláusula que resguarda a vigência da fiança até a desocupação do imóvel, ainda que a locação tenha entrado a viger por prazo indeterminado, a garantia sobeja vigendo indene, inclusive porque sua prorrogação, além de não ter emergido de aditamento contratual que ensejara o agravamento das obrigações afiançadas, mas de simples disposição legal, se conforma com o textualmente prescrito pela Lei do Inquilinato. 6. Os reajustes anuais dos alugueres na forma contratada, previsão, aliás, ordinária incorporada como regra a todas as avenças locatícias, não se confunde com revisão dos locativos, e, não representando nenhum agravamento nas obrigações convencionadas, mas simples fórmula de preservação da sua atualidade no tempo, prevenindo-se sua defasagem em razão dos efeitos inerentes à inflação, não demanda prévia notificação, assentimento do fiador ou confecção de aditivo contrautal, não implicando sua aplicação, no molde do concertado, sua desoneração total ou parcial das obrigações cujo adimplemento garantira. 7. Consubstancia verdadeiro truísmo que, nos termos do artigo 138 do Código Civil, o erro substancial constitui vício de consentimento capaz de infirmar o negócio jurídico, mas, como vício passível de macular a higidez do negócio, pois revestido de presunção de legitimidade, seu reconhecimento reclama a subsistência de provas substanciais no sentido de que efetivamente o vício ocorrera, impregnando no negócio mácula que determina sua invalidação por deixá-lo desguarnecido de pressuposto primário de eficácia, o que não se verifica quando as condições que o pautaram derivam de expressa e literal previsão contratual, e não de prescrição incorporada ao avençado à margem do textualmente concertado, ilidindo a subsistência da ilicitude (CC, art. 139). 8. Somente pode ser reputado erro substancial, apto, pois, a macular o negócio jurídico, aquele que, induzindo a equivocada apreensão da realidade, determina a consumação do negócio, ensejando a apreensão de que acaso insubsistente o vínculo obrigacional não seria aperfeiçoado (CC, arts. 138 e 139), derivando da regulação material que a desatenção ou desídia na apreensão das condições que pautam o negócio, de seu turno, não traduzem erro substancial, não sendo aptos a macularem sua higidez e legitimarem sua invalidação, pois compete ao contratante velar pelos seus interesses no momento da contratação, não podendo imprecar ao negócio, após sua consumação, vício derivado da incúria em que incidira. 9. Segundo preceitua o Código Civil, nenhum dos cônjuges, salvo no casamento regulado pelo regime da separação total de bens, pode, sem a outorga ou anuência do outro consorte entabular negócios jurídicos que impliquem alienação ou imposição de ônus reais sobre bens imóveis ou prestar fiança ou aval, imprecando o legislador civil aos atos praticados sem observância dessa formalidade vício de nulidade, de onde se extrai que, assegurado ao cônjuge alheio ao negócio o direito de postular sua invalidação e/ou a desconstituição da garantia ofertada sem sua participação e autorização, inviável o acolhimento da pretensão formulada pelo cônjuge fiador, como forma de alforriá-lo das obrigações inerentes à avença locatícia, sob pena de se beneficiar com sua própria torpeza (CC, art. 1.650). 10. Desprovidos os recursos, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 11. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1288711, 07032832520178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO. FIANÇA. RESPONSABILIDADE. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO POR QUEM FIRMOU A GARANTIA. O c. Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada de, em última instância, manifestar-se sobre o direito infraconstitucional, passou a fazer uma releitura da Súmula 214, firmando o entendimento de que havendo "cláusula expressa no contrato de aluguel de que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, não há falar em desobrigação por parte dos fiadores, ainda que o contrato tenha se prorrogado por prazo indeterminado". Existente no contrato cláusula indicando que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel, a prorrogação da locação por prazo indeterminado, estende a responsabilidade dos garantes para além do interregno contratual inicialmente estabelecido. Constatada a ausência da outorga uxória quando firmada a fiança no contrato de locação, tal argumento para os fins de desobrigação da garantia não pode ser sustentado por quem assinou a avença. Diante do inadimplemento, a rescisão do contrato com a conseqüente condenação em pagamento dos aluguéis vencidos, até a efetiva desocupação do imóvel, e demais despesas contratuais é medida que se impõe. (Acórdão 1236961, 07066519020188070006, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no que tange à alegada impenhorabilidade dos valores, por serem decorrentes de pensão alimentícia prestada por seu ex-cônjuge ao filho menor em comum, verifica-se que não restou comprovado nos autos referido argumento. Isso porque, conforme relatado, o valor penhorado alcança a monta de R$ 3.000,00, aproximadamente. Por outro lado, os três comprovantes juntados pela agravante possuem valores aleatórios (R$ 800,00; R$ 500,00; R$ 1.100,00), não sendo possível aferir o valor que de fato se destina ao menor. Além disso, a sentença colacionada pela agravante, proferida em 2012, aponta um valor a título de pensão alimentícia no importe de um salário mínimo, valor não compatível, atualmente, com os comprovantes. A agravante não juntou extratos bancários para que fosse possível aferir a origem das verbas existentes na conta. Assim, não restou demonstrado que a verba bloqueada na conta era aquela decorrente da pensão ou se o valor é exclusivamente da agravante, já que em sua qualificação ela se diz servidora pública. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] Art. 1.650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros.